Tribunal: TJBA
Processo: 8039164-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039164-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: VOGA QUIMICA LTDA, ARLENE APARECIDA VILPERT e HUMBERTO FONTANELLA SALVAN Advogado: NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS. LIMITAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA AO PATAMAR DE 100%. VERBA ADVOCATÍCIA. OMISSÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DOS TEMAS REPETITIVOS 961, 1.076 E 1.265, DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ATRELADOS À REDUÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 85, §3º, II, CPC. FIXAÇÃO. 8% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS VINCULADOS À EXCLUSÃO DOS SÓCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. FIXAÇÃO EM R$ 8.000,00. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8039164-44.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS ACLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.